Tribunal: STF
Processo: RMS 24737
Classe: RMS
Órgão julgador: AYRES BRITTO (Presidente)
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-01
Data de publicação: 2004-06-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE PROVENTOS
COM DOIS VENCIMENTOS (UM CARGO DE PROFESSOR E OUTRO TÉCNICO). POSSES
 ANTERIORES À EC 20/98. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
De acordo com o art. 142, inciso I, § 1º, da Lei nº
8.112/90, o prazo prescricional de cinco anos, para a ação
disciplinar tendente à demissão ou cassação de aposentadoria do
servidor, começa a correr da data em que a Administração toma
conhecimento do fato àquele imputado.
O art. 11 da Emenda
Constitucional 20/98 convalidou o reingresso -- até a data da sua
publicação -- do inativo no serviço público, mediante concurso. Tal
convalidação alcança os vencimentos em duplicidade, quando se tratar
 de cargos acumuláveis, na forma do art. 37, inciso XVI, da Magna
Carta, vedada, apenas, a percepção de mais de uma aposentadoria.
Recurso ordinário provido. Segurança concedida.